Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-07.2021.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELANTES: - WALISON SANTOS DE JESUS
- RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO À ABSOLVIÇÃO DO FURTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIDO – FUNDAMENTOS PEJORATIVOS QUE NÃO SUBSISTEM NOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provado nos autos a ocorrência dos crimes narrados na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação dos recorrentes, ressaltando que depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando tomados sob o crivo do contraditório, e em harmonia com confissão do réu, e outras provas colhidas no curso do processo.
2. A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente de acordo com as circunstâncias judiciais inseridas no art. 59 do Código Penal, devendo sua aplicação ser realizada conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito e sempre em atenção ao princípio da proporcionalidade. Não havendo fundamentação idônea, deve a pena-base ser estabelecida no mínimo legal.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001451-07.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES - CPF: 050.465.321-07 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 034.195.041-60 (APELANTE), RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO - CPF: 722.310.251-91 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), RONICLEY ALVES MARTINS MEDEIROS - CPF: 051.854.501-69 (APELANTE), SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES - CPF: 353.521.081-04 (ADVOGADO), WALISON SANTOS DE JESUS - CPF: 062.626.821-47 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA DA COSTA - CPF: 621.009.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIK BATISTA DA SILVA (VÍTIMA), W. P. M. D. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONICLEY ALVES MARTINS MEDEIROS - CPF: 051.854.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO - CPF: 722.310.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 034.195.041-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES - CPF: 050.465.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO À ABSOLVIÇÃO DO FURTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIDO – FUNDAMENTOS PEJORATIVOS QUE NÃO SUBSISTEM NOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Provado nos autos a ocorrência dos crimes narrados na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação dos recorrentes, ressaltando que depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando tomados sob o crivo do contraditório, e em harmonia com confissão do réu, e outras provas colhidas no curso do processo.

2.

A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente de acordo com as circunstâncias judiciais inseridas no art. 59 do Código Penal, devendo sua aplicação ser realizada conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito e sempre em atenção ao princípio da proporcionalidade. Não havendo fundamentação idônea, deve a pena-base ser estabelecida no mínimo legal.

3.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
WALISON SANTOS DE JESUS
e
RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO
, visando reformar a sentença proferida nos autos no 1001451-07.2021.8.11.0008 - da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou
o primeiro
a cumprir a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e;
o
segundo

a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e ao pagamento de
26 (vinte e seis)
dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
155, § 1o e 4o, incisos I, II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e, artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Id. 141525034).

Inconformado, o recorrente
Walison

pleiteia a reforma da r. decisão com o
redimensionamento da pena
por acreditar ter sido aplicada de forma desproporcional. (Id. 123400022).

De outro lado, o recorrente
Ronaldo
requer a
absolvição
, ao argumento que não ficou comprovado nos autos que teria conhecimento da intenção dos comparsas em realizar o furto. Subsidiariamente, busca a fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
“PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo somente o redimensionamento da pena do apelante WALISON SANTOS DE JESUS, face o aumento de pena baseado na conduta social e personalidade do agente”
(Id. 141525136).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso:

“Sumário: Acusados condenados como incursos nas penas do artigo 155, § 1o e 4o, incisos I, II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e, artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – Inconformismo defensivo – Recurso de Ronaldo – Pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena do apelante, aplicando ao mínimo legal – Alegações parcialmente procedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Animus furandi comprovado – Dosimetria – Pena-base que deve ser ajustada – pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que a pena seja readequada ao seu mínimo legal. Recurso de Walison – Pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena do apelante, aplicando ao mínimo legal ou que seja aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, pugna ainda pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento da agravante de reincidência e concessão de regime diferente do fechado – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Animus furandi comprovado – Manutenção da sentença se impõe – Dosimetria – Pena-base que deve ser ajustada – Agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CP – Não caracteriza bis in idem, mas sim maior juízo de reprovabilidade em relação àquele que insiste em práticas delitivas – Reincidência comprovada nos autos – Alteração do regime inicial da pena – Impossibilidade – Apelante reincidente – Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que a pena seja readequada ao seu mínimo legal.”.
(Id. 145146667).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os recorrentes buscam a absolvição do delito de furto e redimensionamento da pena aplicada.

De início, registro que os recorrentes foram condenados juntamente com outros 03 coacusados, que não manifestaram interesse em recorrer.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 123399953),
verbis
:

“(...)Consta na exordial acusatória: “Que no dia
11/04/2021
, por volta das 22h30min, na Agência Bancaria “BRADESCO”, localizado na Avenida Brasil, Bairro Centro, cidade de Barra do Bugres/MT,
os denunciados
, de maneira consciente e voluntária,
tentaram subtrair
, mediante
rompimento de obstáculo
,
escalada
e
concurso de pessoas
, para si ou para outrem,
coisa alheia móvel
,
durante repouso noturno
, não realizando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que
os policiais militares chegaram no local durante a ação criminosa dos acusados
. II – Consta ainda, sob nas mesmas circunstâncias do fato I, os denunciados CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES, JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO,
RONALDO
NUNES DE SOUZA FILHO, RONICLEY ALVES MARTINS MEDEIROS e
WALISON
SANTOS DE JESUS,
facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos
, sendo ele HENRIK BATISTA DA SILVA e WEVERTON PABLO MORAES DA COSTA,
com ele praticando infração penal
. Segundo apurado, Ronicley Alves Martins convidou o menor Weverton para cometer o
furto na agência do Bradesco
desta cidade, saindo da cidade de Várzea Grande/MT por volta das 20h00min do dia 11/04/2021, desta forma, no veículo Celta vieram para o cometimento do crime os acusados Ronicley, Jefferson, Weverton e Henrik, o acusado
Walison
e Cristiano
estava com no veículo VW Gol
e o acusado
Ronaldo é o dono da chácara utilizada como apoio da quadrilha
. Posteriormente, os acusados vieram para a agência bancaria onde iniciaram o furto,
desligando o sinal do sistema de monitoramento de segurança do Banco Bradesco
, desta forma, a Senhora Débora responsável pelo sistema solicitou um policiamento na agência, em razão da perca do sinal. Diante disto, policiais militares desta urbe se deslocaram para agência, quando realizaram o adentramento constataram que uma peça do forro do teto havia sido retirado, desta forma, os policiais fizeram o cerco na agência. Neste momento, os policiais se deslocaram para a parte dos fundos do banco, local de terreno baldio e uma residência abandonada, momento onde
visualizaram 03 (três) indivíduos descendo do teto da agência
, utilizando uma escada. De imediato foi dado ordem de parada, onde não foi acatado pelos acusados,
saindo de fuga cada um tomando rumo diferente
, conseguindo capturar o acusado Cristiano no local. Os policiais também notaram 02 (dois) veículos estacionados na rua do fundo do banco, sendo eles: Chevrolet Celta, cor Prata de duas portas e VW Gol, cor Branco de duas portas, que ao notar a presença da equipe policial empreenderam fuga em alta velocidade. Desta forma, os policiais informaram e solicitaram apoio das cidades vizinhas com intuito de fazer o cerco e realizar a abordagem nos veículos. Neste momento, iniciaram diligência na direção adotada por um dos indivíduos, quando os policiais lograram êxito em capturar o menor Henrik, que estava sujo com marca de pó branco nas vestimentas, com as mesmas características do acusado Cristiano
. Henrik relatou para os policiais que estava tentando ir para a chácara do Ronaldo, local onde estava sendo utilizado como apoio do grupo criminoso
. Diante disto,
os policiais se deslocaram para a chácara
onde se depararam com o veículo VW Gol, cor branca, placa NPO-7F43,
encontrando no local os acusados Ronaldo e Walison, que ao perceber a aproximação da polícia militar o acusado Walison tentou correr porém foi imobilizado
. Posteriormente, uma equipe policial da cidade de Jangada/MT, realizou a abordagem no veículo Celta, placa JZJ 5396, onde lograram êxito em deter os acusados Jefferson, Ronicley e o menor Weverton. O acusado Walison confirmou para os policiais que, é membro do “Comando Vermelho”, e que seu papel na quadrilha era fazer o estudo de situação, levantamento do local, apoio logístico e suporte. O acusado Ronicley relatou para os policiais que, é membro do “Comando Vermelho”, e que juntamente com Walison seriam os responsáveis em comandar a equipe para a realização do furto do Banco Bradesco. Herik e Weverton confessaram a autoria delitiva nos Termos de Declaração de fls. 26-PDF e 28-PDF, bem como realizaram o Termo de Reconhecimento de Pessoa de fls. 30/32-PDF, reconhecendo os demais acusados como autores do crime em questão (..

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de absolvição do delito de furto qualificado.

Os apelantes, pretende a absolvição do crime de furto durante o repouso noturno, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para embasar sua respectiva condenação.

No entanto, razão não assiste à defesa.

A
materialidade

delitiva
restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 141527699); boletim de ocorrência (ID 141524850);; termos de depoimento (ID 54803607 – p. 19, 21,58/59); termo de declarações (ID 141524851 e seguintes); além dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restaram condenados, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante
Walison

em juízo, confessou a autoria delitiva, senão vejamos:

“(...)“ACUSADO: minha participação, eu fui em Cuiabá no final de ano de 2019 a 2020 e eu fui em um show, e através disso eu conheci o Roniclei, peguei o contato dele e retornei pra Barra, ele perguntou pra mim se eu estava precisando de dinheiro, eu falei que sim porque meu pai estava doente e precisava fazer uma cirurgia no olho, e ai
ele me perguntou se tinha algum Banco pra nós roubarmos
, ai eu falei que
tinha sim o Banco do Bradesco
, ai ele perguntou e eu falei que eu daria o apoio. DEFESA: no momento da prisão, conforme narra os policiais
, você foi preso nas proximidades da chácara
e a polícia chegou na região e prenderam o Ronaldo, você afirma que o Ronaldo estava mesmo dormindo?
ACUSADO: Ronaldo estava dormindo sim
. DEFESA: Qual é o grau de participação dele? ACUSADO: o grau de participação dele é que
eu conversei com ele e disse que vinha uns colegas meu de Cuiabá e que viria pra pescar na chácara
, ele pegou e disse que podia sim. DEFESA: ele tinha conhecimento de que iria ter o furto contra o banco ? ACUSADO:
não, não tinha conhecimento nenhum
. DEFESA: no momento que você foi pego, você chegou a confessar? ACUSADO: no momento eu só confessei que tinha dado o apoio só. DEFESA: então você tinha algum tipo de participação no grupo? Qual era a sua função? ACUSADO: a minha função era
só dar o apoio para o pessoal ficar na chácara
. DEFESA: a chácara é do seu pai? ACUSADO: sim, é do meu pai e
foi arrendado pro Ronaldo
. DEFESA: quando foi mesmo que o senhor conheceu o Roniclei? ACUSADO: foi 2019 pra 2020, eu fui passar Natal e fui pra um show e conheci ele. (Mídia Digital ID: 64155777)

De outro lado, o recorrente
Ronaldo
, em juízo negou a participação no delito afirmando que não tinha conhecimento que os homens que deu guarida em sua chácara estava ali para efetuar um furto:

“(...) Que Walison deu dinheiro para que o interrogando viesse até a cidade e comprasse alimentos para preparar o almoço e a janta;
Que não perguntou de onde era aquelas pessoas,
e nem o que vieram fazer ali, mas é certo que o sítio fica localizado a uma distância de aproximadamente 500 metros do Rio Bugres, tanto é que depois de preparar o almoço, o interrogando foi para a beira do rio e só retornou por volta de 17:00 horas, para preparar o jantar; Que depois de seus afazeres,
foi dormir e somente acordou com policiais no sítio,
realizando buscas; Que não tinha conhecimento e não teve nenhum tipo de envolvimento no arrombamento da agência do banco Bradesco nesta cidade de Barra do Bugres; Que não viu nenhuma furadeira, ou quaisquer outros equipamentos, ora apreendidos com as pessoas que estavam em seu sítio; Que
supõe que os amigos de Walison foram para o sítio para pescar
; Que entretanto, conforme já disse, quando deu a hora de ir para a beira do rio, ninguém quis efetivamente pescar, apenas o interrogando;
Que as pessoas não levaram tralha de pesca, pois já possui o material necessário em seu sítio
.”

Sob o crivo do contraditório, o policial
Antonio Evandro Lima Vieira
, relatou:

“(...)DEFESA: o senhor se recorda de os dois terem confessado a participação da tentativa de furto contra o banco no momento da prisão? TESTEMUNHA: sim, todos eles falaram no momento, depois que percebeu que a equipe tinha identificado falou “ minha função era essa” o menor inclusive, falou que a função dele era ficar de segurança do lado de fora do banco e ai
cada um no momento falou qual era a sua função
. DEFESA: o Ronaldo e o Walison também? TESTEMUNHA:
o Ronaldo ele era o apoio
. DEFESA: ele confessou no momento? TESTEMUNHA:
sim, o Walisson morava na chácara com ele
, não sei como era a situação, mas
eles tinham certa relação
, tanto é que a gente já tinha conhecimento, já tínhamos abordado o Alisson e ele falou assim: “não eu estou morando ali na Chácara” não sei qual o vínculo que ele tinha com o Ronaldo mas ele ficava nessa chácara e ai
eles falavam que estava na chácara, que o Ronaldo dava apoio, que ele cozinhava, ele sabia que o pessoal estava fazendo roubo e deu todo esse apoio logístico ai do roubo
. (...)DEFESA: sua equipe foi responsável por prender os acusados próximos da agencia? TESTEMUNHA: não, eu cheguei depois, os que estavam próximos da agencia já estavam detidos,
eu cheguei na chácara, fui responsável pela prisão do Ronaldo e do Vovô, que tava na mata próxima escondido
”.

Em que pese o apelante
Ronaldo
negar a autoria, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas ao atribuir ao apelante a coautoria do crime, asseverando que o mesmo oferecia apoio logístico para os demais integrantes. Do mesmo modo, ficou clara, a divisão de tarefas entre os recorrentes e os demais coacusados.

Nesse sentido, os agentes estatais foram seguros e uníssonos em suas narrativas, em todas as oportunidades que foram inquiridos. Ademais, palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, inexistindo motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles, especialmente porque a narrativa amolda-se ao restante das provas produzidas.

Em análise às provas produzidas nos autos, tenho por comprovada a tentativa do crime de furto pelos réus.

Assim, a simples negativa de autoria do apelante, isolada e inverossímil, sem a produção de qualquer prova nesse sentido, não tem força para sobrepor-se aos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas.

2.

Do pleito de redimensionamento da pena dos apelantes.

- RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO.

Furto
.

Não obstante disponha o julgador de discricionariedade, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado de origem fixou a pena-base do crime de furto ao apelante em 03 (três) anos de reclusão, sendo 01 (um) ano acima do mínimo legal, entretanto, não considerou qualquer das circunstâncias judiciais em desfavor do réu, logo colhendo razão o pleito defensivo nesse aspecto. Eis a íntegra da dosimetria penal:

“O crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, 4o, incisos I, II e IV do Código Penal prevê a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. Desse modo, ausentes elementos que possam desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.”.

Assim, o juízo sentenciante ao reconhecer em favor do apelante todas as circunstancia judiciais, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a pena uma vez que inexistem circunstancias agravantes ou atenuantes a serem computadas.

Na terceira fase, no que tange à fração aplicada em decorrência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, verifico que agiu corretamente o d. Magistrado a quo ao fazer incidir sobre a
pena
a fração de 1/3 (um terço), em pós, decotou o mesmo valor em razão da tentativa. Ficando, portanto, a pena final do furto em
02 (dois) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Corrupção de menor
.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado incorreu em mesmo equívoco, majorando a pena-base sem ter considerado qualquer circunstância judicial em seu desfavor. Assim, fixo-a em
01 (um) ano de reclusão
, que permanece definitiva em razão de inexistirem outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Apesar de uma única ação, houve o cometimento de 2 delitos (furto + corrupção menor). Assim, como acima ilustrado reconheço e aplico o concurso formal de crimes, acrescendo a fração de 1/6 (um sexto) à maior pena da apelante, ficando a
reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Sendo a pena fixada inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, fixo o regime
aberto
para o início de cumprimento de pena.

Preenchendo os requisitos autorizadores contidos no art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo juízo das execuções penais.

- WALISON SANTOS DE JESUS.

Furto
.

Não obstante disponha o julgador de discricionariedade, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado de origem fixou a pena-base do crime de furto ao apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, sendo 02 (dois) anos acima do mínimo legal, pois considerou em desfavor do réu a
conduta social
e a
personalidade do agente
, em razão de
responder a processo criminal
por crime de trânsito.

No tocante à personalidade do agente e conduta social é certo que essa circunstâncias judiciais não podem ser consideradas tão somente pela existência de registros criminais em desfavor do réu, como os fundamentos adotados pelo douto magistrado, sob pena de contrariar a jurisprudência desta Corte de Justiça, recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que
a personalidade do agente não se confunde com os antecedentes criminais
, haja vista que são circunstâncias distintas, com regramentos próprios.

Assim, anotações penais passadas tornaram-se dispensáveis para deduzir pela personalidade transviada do autor:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...) 2. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.

3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada. (...)

6. Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os delitos, a vetoriais “antecedentes criminais", o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

7. Embargos de divergência providos, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo regimental do réu e, por consequência, conhecer de seu agravo e dar provimento a seu recurso especial, reduzindo, as penas impostas ao recorrente na proporção do aumento indevidamente atribuído ao vetor "personalidade", na primeira fase da dosimetria. (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019)

(STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019) (destacamos).

Com tais fundamentos, afasto a valoração negativa da personalidade e conduta social.

Assim, permanecendo em favor do apelante todas as circunstancia judiciais, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, sendo o réu reincidente compenso o aumento com a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária

Na terceira fase, no que tange à fração aplicada em decorrência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, verifico que agiu corretamente o d. Magistrado ao fazer incidir sobre a
pena
a fração de 1/3 (um terço), em pós, decotou o mesmo valor em razão da tentativa. Ficando, portanto, a pena final do furto em
02 (dois) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Corrupção de menor
.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado incorreu em mesmo equívoco, majorando a pena-base sem ter considerado qualquer circunstância judicial em seu desfavor. Assim, fixo-a em
01 (um) ano de reclusão
, que permanece definitiva em razão de inexistirem outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Apesar de uma única ação, houve o cometimento de 2 delitos (furto + corrupção menor). Assim, como acima ilustrado reconheço e aplico o concurso formal de crimes, acrescendo a fração de 1/6 (um sexto) à maior pena da apelante, ficando a
reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Sendo a pena fixada inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, entretanto, sendo o réu
reincidente
, fixo o regime
semiaberto
para o início de cumprimento de pena.

Ante o exposto, em consonância com o
parecer
ministerial,

dou parcial provimento
ao recurso
interposto por
WALISON SANTOS DE JESUS
e por
RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO
para
fixar a pena-base no mínimo legal,
em consequência redimensiono a pena dos apelantes para
2 (dois) anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023